Tribunal: TJDFT
Processo: 0713797-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. ASTREINTES. EXORBITÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Esta egrégia Turma Cível firmou orientação no sentido que “conquanto seja certo que cada Unimed constitua uma pessoa jurídica distinta, fato é que todas elas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's, razão pela qual se justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas foi diretamente contratada” (Acórdão n.1030260, 20160310144733APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: 406-415).
2. Conforme o repertório legal e jurisprudencial, o objetivo das astreintes é compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer tutelada, sendo certo que o valor da multa deve ser fixado em montante suficiente para fazer crer à parte adversa que é melhor cumprir a determinação judicial do que desconsiderá-la.
3. No caso concreto, observa-se que o prazo fixado para o cumprimento da obrigação de fazer e o valor arbitrado da multa são razoáveis e proporcionais, mormente porque o bem tutelado na origem é a vida.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.